Tribunal: TJMT
Processo: 1037904-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037904-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE FAZER REFERÊNCIA EXPRESSA AO DISPOSITIVO DE LEI –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
, assim ementado (ID. 217558160):

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NECESSITA SER EXPLÍCITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO REQUERIDA DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, pois como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

Não é plausível que a Requerida “delegue” à autora a responsabilidade de resolução das pendências legais e fiscais e a destinação da motocicleta apreendido. Em verdade, a responsabilidade da autora se refere à prestação de serviço como estabelecimento privado, e se limita tão somente a remoção, estacionamento e guarda de veículos.

Merece retoque a sentença objurgada para que seja explicitamente determinada a remoção por parte da requerida, da motocicleta de sua propriedade.

A Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que há omissão quanto à análise dos fatos expostos e dos documentos juntados pela requerida, aqui Recorrente.

Afirma que o Colegiado deixou de considerar que o recolhimento do veículo não decorreu da ação de busca ajuizada pela Recorrente (processo n. 0023448-37.2016.8.11.0041), de modo que a Embargante não deu ensejo ao fato gerador das diárias.

Ressalta que não houve pronunciamento de todas as teses defensivas expostas pela Embargante; sustenta que, em que pese a existência da restrição judicial no processo de busca e apreensão ajuizado pela Recorrente, tal fato não guarda nenhuma relação com eventual recolhimento do veículo ao pátio da Embargada, o que evidencia que a Embargante não foi a responsável, ainda que de forma indireta, pela apreensão e permanência do veículo no pátio.

Por fim, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos de lei relacionados à matéria (arts. 1.361 e 1.368-B, parágrafo único, ambos do Código Civil e arts. 271, § 5o e 328, ambos do Código de Trânsito Brasileiro).

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentada
intempestivamente
ao ID. 226386696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que, enquanto titular da propriedade fiduciária do bem, é a responsável final pelas obrigações e despesas decorrentes da coisa, máxime em razão da natureza
propter rem
deste tipo de negócio jurídico.

Dito de outo modo, não é plausível que a Requerida “delegue” à autora a responsabilidade de resolução das pendências legais e fiscais e a destinação da motocicleta apreendido. Em verdade, a responsabilidade da autora se refere à prestação de serviço como estabelecimento privado, e se limita tão somente a remoção, estacionamento e guarda de veículos.

Portanto, não há falar em desobrigação da responsabilidade objetiva da Requerida, a qual se mantém obrigada pelo bem enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária.

A propósito, quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Sobre o tema, há muito está pacificado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O §4o, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
3. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento.
4. Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados.
5. Ora, como cediço, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.
6. (...)
(N.U 1007429-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão e obscuridade no acórdão
.-
(N.U 1000316-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).”

Quanto ao enfrentamento expresso dos dispositivos de lei arguidos pela parte, para efeitos de prequestionamento,

cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada da decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1000046-21.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINCAO DO PROCESSO, SEM RESOLUCAO DO MERITO – SENTENCA REFORMADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1024484-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, DA LEI N. 8.213/91991. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário que as lesões decorrentes de acidente resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91.
2. Realizada perícia oficial, o médico perito concluiu que não há presença de incapacidade laborativa ou limitação para a vida independente, estando às lesões consolidadas clinicamente.
3. A ausência de comprovação da redução da capacidade laboral impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa ao dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007651-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão e/ou contradição a serem sanados. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024